Tribunal: TJES
Processo: 5025440-37.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025440-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARLEN CARLA COELHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025440-37.2022.8.08.0035

EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO
:
MARLEN CARLA COELHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

2. Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar adequadamente as fichas financeiras juntadas aos autos, as quais demonstrariam o correto pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral, requerendo, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei nº 9.099/95 prevê o cabimento de embargos de declaração nas hipóteses admitidas pelo Código de Processo Civil. Assim, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

4. No caso em exame, não se verifica o vício alegado. O acórdão foi claro ao reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral, conforme previsão constitucional e legislação municipal aplicável, bem como ao consignar que o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar a correção dos pagamentos mediante apresentação de memória de cálculo clara e detalhada.

5. A alegação de omissão quanto à análise das fichas financeiras não procede, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, não sendo necessária a análise detalhada de cada rubrica. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova, pretendendo o reexame das fichas financeiras para demonstrar a regularidade dos pagamentos, o que configura indevida rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.

6. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)